Tribunal: TJDFT
Processo: 0745469-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745469-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOUR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão – Justiça Federal – Incompetência – Não Conhecimento FOUR TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pela Justiça Federal da Primeira Região em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, consoante artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não possui competência para conhecer de recurso contra decisão de outro Tribunal. Trata-se de caso clarividente de não conhecimento do recurso. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator